Tribunal: STF
Processo: RE 101320
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ÓBICES DOS
INCISOS VI E VII, DO ART. 325, DO RISTF, INOCORRENDO QUALQUER DAS
RESSALVAS DO REFERIDO DISPOSITIVO  REGIMENTAL. EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO, POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM FASE POSTERIOR A AVALIAÇÃO,
DISCUTE-SE, NO APELO EXTREMO, QUESTÃO RELATIVA A FORMA DE ATO
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.